Tribunal: CARF
Processo: 11762.720026/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 04/03/2010 a 14/02/2013
VALOR ADUANEIRO. DESPESAS DE DESCARGA E MOVIMENTAC ̧A~O DE MERCADORIAS IMPORTADAS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação, de acordo com STJ no REsp. 1799306/RS.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720026/2014-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.035 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CSN CIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 04/03/2010 a 14/02/2013
VALOR ADUANEIRO. DESPESAS DE
DE MERCADORIAS IMPORTADAS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e
integram a base de cálculo do Imposto de Importação, de acordo com STJ no
REsp. 1799306/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1001 a 1021), interposto pelo Contribuinte,
em 20 de agosto de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.998 (e-fls. 927 a 979), de 27 de
março de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Ofício, e, por voto de
qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720026/2014-86
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720026/2014-86

II

-
-
-

O

-

de

valor aduaneiro.

confunde com a
PIS/PASEP-
-

559.607/SC-RG.
-
- en

no RE no
ser reproduzida por este CARF, em respeito ao disposto no art. 62, § 2o de seu
Regimento Interno.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1090 a 1094), de 18 de outubro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento para a rediscussão da matéria acerca da possibilidade de inclusão das despesas
de capatazia, incorridas após a chegada no porto de descarga, no valor aduaneiro.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1096 a 1102), em 6 de
dezembro de 2019. Requer que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. Entende-se que deve ser conhecido, pois a matéria foi
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720026/2014-86

prequestionada e patente divergência jurisprudencial entre o acórdão ora recorrido, que decidiu
que as despesas com capatazia incorridas após a chegada no porto de descarga devem compor o
valor aduaneiro, e, os acórdãos apresentados como paradigmas (Acórdão no 303-30.309 e
Acórdão no 3402.006.218), em que se decidiu que essas despesas não integram a base de cálculo.
Quanto ao mérito, o Contribuinte sustenta, em síntese, que de acordo com a
legislação as despesas de capatazia após a chegada no porto de descarga não devem compor o
valor aduaneiro, – base de cálculo dos tributos incidentes na importação (II, IPI, PIS-Importação
e COFINS-Importação).
Já em Contrarrazões a Fazenda Nacional alega que o Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio – GATT, em seu artigo VII, que trata do valor aduaneiro, permite que
cada Estado-Membro, inclua ou exclua do valor aduaneiro, no todo ou em parte, de acordo com a
regulamentação pelo Acordo de Valoração Aduaneira – AVA, os custos relacionados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação.
Compreende que de acordo com a IN SRF no 327/03, art. 4o, § 3, bem como, o
Ato Declaratório Executivo COANA no 03/2000, os gastos relativos à descarga dos bens
importados no porto de destino, associados ao transporte internacional, integram o valor
aduaneiro. Faz menção ainda ao decidido pelo STF, no RE 559.937, em que no voto condutor
concluiu- “
transporte, de carga, descarga e manuseio, de modo que corresponda ao valor do produto posto
”
O Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu no REsp. no 1799306/RS, sob o
rito dos recursos repetitivos, que os serviços de capatazia, isto é, a movimentação de mercadorias
nos portos, como carregamento e descarregamento, estão incluídos na composição do valor
aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação (Tema 1.014).
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital